Tribunal: TJMT
Processo: 1011721-74.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011721-74.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFREDO DE ARAUJO SILVA - CPF: 052.793.181-08 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011721-74.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ALFREDO DE ARAUJO SILVA

Recorrido(s):

CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO ONLINE – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA – CLÁUSULA ABUSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA FRUSTRADA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A renovação de curso automática e sem o consentimento do Consumidor é cláusula abusiva que, por si só, configura o ato ilícito, caracteriza a falha na prestação de serviços e enseja a reparação pelos danos causados.

Não restou demonstrada a anuência da consumidora para a renovação do curso, tornando-se indevido os valores cobrados, dos quais deverão ser devolvidos de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

O defeito na prestação do serviço configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, mormente quando o Consumidor tenta resolver o problema administrativamente
, restando infrutífera
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais
) em observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Recorrente sustenta que a Recorrida renovou automaticamente o curso e fez cobranças indevidas, estas lançadas em sua conta bancária, buscando, assim, a devolução dos valores indevidamente subtraídos, de forma dobrada, além de indenização por danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO:

Improcedência dos pedidos da parte Reclamante, ante a aplicação lícita da cláusula contratual pela Reclamada e o não cumprimento das obrigações contratuais pela Reclamante.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, se insurge contra a sentença pleiteando sua reforma para reconhecer os danos materiais e morais suportados.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, ressalto que, apesar da própria Reclamante juntar na inicial o email comprovando que foi avisada sobre a renovação, a Autora TAMBÉM juntou PROTOCOLOS e tentativas de reclamação administrativa não solucionadas pela Reclamada, as quais sequer foram citadas na contestação.

Ademais, a renovação automática de produto, sem anuência do consumidor, se mostra cláusula abusiva, não se coadunando com as regras aplicáveis às relações de consumo, em especial o art. 39, VI do CDC.

Neste sentido:

CONTRATO – Seguro residencial – Alegação de venda casada com contrato de financiamento – Inocorrência – Não houve condicionamento da concessão do financiamento à adesão ao contrato de seguro residencial – Art. 39, I, CDC – Recurso não provido, no particular.

CONTRATO – Seguro residencial – Renovação automática – Falta de comunicação prévia ao consumidor – Art. 39, VI, CDC – Existência de cláusula pouco inteligível no contrato, prevendo renovação automática – Interpretação do contrato em favor do consumidor – Cláusula abusiva – Renovação automática que não pode prevalecer – Determinação de devolução de todos os valores e encargos cobrados a título de renovação automática, inclusive os relativos ao uso de limite de cheque especial – Recurso parcialmente provido para esse fim.

DANO MORAL - Responsabilidade civil - Alegação de dano diante da renovação automática de contrato de seguro, com desconto direto em conta e incidência sobre limite de cheque especial - Nome da parte não levado a cadastros de inadimplentes - Dano moral não configurado - Recurso não provido, no particular.

(TJSP, Apelação nº 990.10.038535-6)

Logo, restou demonstrado nos autos que houve cobranças indevidas lançadas no cartão de crédito da parte autora, das quais merecem a devida devolução, de forma dobrada, em atenção ao disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Com relação à petição juntada aos autos no dia 09/03/2023, comprova NOVA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, mesmo após o ajuizamento da presente ação, validando as alegações do Autora/Recorrente, anotando que a mesma forma de operar continua sendo aplicada pela recorrida, de forma indevida e perpetuando no tempo o prejuízo causado ao autor.

Oras, se ele não quer o contrato que estava sendo discutido anteriormente, justamente por não ter autorizado a renovação, por óbvio a renovação automática no curso do mesmo processo torna-se ilegal e indevida e merece ainda o cancelamento e ainda devolução de valores eventualmente pagos também.

Trata-se de situação de trato sucessivo, bem como, observada a aplicação dos princípios da celeridade e simplicidade dos juizados especiais, resolvendo-se a lide de uma vez por todas, ao invés de ficarmos a estimular a lide de forma eterna.

No tocante aos danos morais, constata-se dos autos que a parte reclamante teve lançamentos em seu cartão de crédito, mesmo não havendo a contratação dos serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, em casos como o destes autos, deve-se atender a uma dupla finalidade na sua fixação: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não se fixe indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
“
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”
. (
“in Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Sopesando tais critérios
,
tenho como razoável o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedente a ação
, nos termos do art. 487, I do CPC, para declarar inexistente o contrato entre as partes e também sua renovação automática, não podendo mais ocorrer descontos indevidos, sob pena de multa a ser aplicada em momento posterior, em caso de descumprimento, bem como, para condenar a Recorrida ao pagamento de repetição de indébitos, comprovados nos autos, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, na forma dobrada do artigo 42 do CDC, apresentando-se o cálculo mês a mês nos moldes determinados, com a elaboração de planilha; bem como ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
,
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023